Tribunal: STJ
Processo: 2193419-14.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997312 - SP (2025/0271105-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUELI BUGNO
ADVOGADOS
: FRANCISCO EVANDRO FERNANDES - SP132589
EDSON COVO JÚNIOR - SP141393
AGRAVADO
: JOSUE ANTONIO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADA
: SILVIA MARQUES REGIS - SP308682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO DE PROVAS EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE PROVAS E APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por ausência
de ofensa ao
do CPC, por aplicação do princípio da persuasão racional
art. 1.022
quanto ao
do CPC, por não demonstração de vulneração dos arts. 38 do
art. 371
Código de Ética da OAB e 357 do CPC, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse; o debate envolve
limitação de testemunhas, oitiva de perito e advogado e expedição de ofícios
bancários. O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando que o
juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, e afastou a
quebra de sigilo bancário fora das hipóteses legais.
4. Os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53235985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: de153c6e-69f0-44ad-b5a8-1d412d7c9513

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à relevância da prova oral e à alegada confissão do
recorrido (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela
limitação do rol e indeferimento de testemunhas, inclusive perito e advogado (art.
357, § 6o, do CPC e
do Código de Ética da OAB); (iii) saber se houve
art. 38
violação ao princípio da persuasão racional pela valoração da prova e pelo
indeferimento de ofícios bancários (art. 371 do CPC); e (iv) saber se é possível o
reexame das conclusões probatórias fixadas pelo Tribunal de origem em sede
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a
matéria de forma lógica e suficiente, inexistindo omissão apta a violar o art. 1.022,
II, do CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, sendo incabível o reexame de provas quanto ao
alegado cerceamento de defesa (limitação/indeferimento de testemunhas e oitiva de
perito/advogado) e à valoração probatória relacionada à expedição de ofícios
bancários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os pontos relevantes e afasta, de modo motivado, a produção de prova
reputada dispensável, inexistindo ofensa ao
II, do CPC. 2. Incide a
art. 1.022,
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas nas teses de cerceamento de
defesa (art. 357, § 6o, do CPC e
do Código de Ética da OAB) e de persuasão
art. 38
racional na valoração do acervo e indeferimento de ofícios bancários (art. 371 do
CPC)”.
CPC, arts. 1.022, II, 357, § 6o, 371, 370, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 26, 38.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.644.369/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53235985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: de153c6e-69f0-44ad-b5a8-1d412d7c9513

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: de153c6e-69f0-44ad-b5a8-1d412d7c9513

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997312 - SP (2025/0271105-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SUELI BUGNO
ADVOGADOS
: FRANCISCO EVANDRO FERNANDES - SP132589

EDSON COVO JÚNIOR - SP141393
AGRAVADO
: JOSUE ANTONIO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADA
: SILVIA MARQUES REGIS - SP308682
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO DE PROVAS EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE PROVAS E APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por ausência
de ofensa ao
do CPC, por aplicação do princípio da persuasão racional
art. 1.022
quanto ao
do CPC, por não demonstração de vulneração dos arts. 38 do
art. 371
Código de Ética da OAB e 357 do CPC, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse; o debate envolve
limitação de testemunhas, oitiva de perito e advogado e expedição de ofícios
bancários. O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando que o
juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, e afastou a
quebra de sigilo bancário fora das hipóteses legais.
4. Os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à relevância da prova oral e à alegada confissão do
Documento eletrônico VDA52302850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 3c4394d0-1d9b-4fa4-acc5-61858cf84f96

recorrido (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela
limitação do rol e indeferimento de testemunhas, inclusive perito e advogado (art.
357, § 6o, do CPC e
do Código de Ética da OAB); (iii) saber se houve
art. 38
violação ao princípio da persuasão racional pela valoração da prova e pelo
indeferimento de ofícios bancários (art. 371 do CPC); e (iv) saber se é possível o
reexame das conclusões probatórias fixadas pelo Tribunal de origem em sede
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a
matéria de forma lógica e suficiente, inexistindo omissão apta a violar o art. 1.022,
II, do CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, sendo incabível o reexame de provas quanto ao
alegado cerceamento de defesa (limitação/indeferimento de testemunhas e oitiva de
perito/advogado) e à valoração probatória relacionada à expedição de ofícios
bancários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os pontos relevantes e afasta, de modo motivado, a produção de prova
reputada dispensável, inexistindo ofensa ao
II, do CPC. 2. Incide a
art. 1.022,
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas nas teses de cerceamento de
defesa (art. 357, § 6o, do CPC e
do Código de Ética da OAB) e de persuasão
art. 38
racional na valoração do acervo e indeferimento de ofícios bancários (art. 371 do
CPC)”.
CPC, arts. 1.022, II, 357, § 6o, 371, 370, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 26, 38.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.644.369/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUELI BUGNO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de ofensa ao
do Código de Processo Civil, por aplicação do princípio da persuasão
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52302850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 3c4394d0-1d9b-4fa4-acc5-61858cf84f96

racional quanto ao
do Código de Processo Civil, por não demonstração de
art. 371
vulneração dos arts. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB e 357 do Código de
Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 35):

Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Decisão guerreada que limitou o
número de testemunhas a serem ouvidas em audiência de instrução e julgamento.
Inconformismo que não prospera. O juiz é o destinatário das provas e compete a ele
decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto no artigo
370 do Código de Processo Civil. Precedentes do e. STJ e desta Corte.
Pretendida expedição de ofícios para instituições financeiras. Descabimento.
Sigilo bancário que deve ser quebrado apenas em situações excepcionais, nos termos
da Lei Complementar 105/01. Hipóteses não identificadas no caso concreto.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 357, § 6o, do Código de Processo Civil, porque houve limitação
indevida do rol e indeferimento da oitiva de testemunhas essenciais, inclusive do
perito judicial e do advogado presente na assinatura do contrato;
b) 371 do Código de Processo Civil, já que se indeferiu a expedição de
ofícios para obtenção de extratos bancários necessários à comprovação de
pagamentos, com valoração inadequada das provas documentais;
c) 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois se rejeitou omissão sobre
ponto relevante referente à confissão do recorrido perante o perito de que seria
inquilino e não comprador do imóvel; e
Documento eletrônico VDA52302850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 3c4394d0-1d9b-4fa4-acc5-61858cf84f96

d) 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, porquanto a oitiva do
advogado sobre fato não coberto por sigilo profissional — assinatura de contrato
perante testemunhas — foi indevidamente rejeitada.
Requer o provimento do recurso para que se autorize a oitiva das
testemunhas arroladas, se determine a expedição de ofícios às instituições financeiras
e se reconheça o direito federal discutido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia decorre de ação de reintegração de posse proposta por
SUELI BUGNO contra JOSUÉ ANTONIO DOS SANTOS FILHO, na qual, após
nulidade reconhecida em apelação para realização de prova oral, sobreveio decisão
limitando o número de testemunhas e indeferindo outras provas, inclusive a oitiva do
perito judicial e de advogado e a expedição de ofícios bancários. Valor da causa
fixado em R$ 20.000,00.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao julgar o
agravo de instrumento, negou provimento, afirmando que o juiz é destinatário da
prova e pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, com base no
do
art. 370
CPC; também afastou a quebra de sigilo bancário por ausência das hipóteses legais
previstas na Lei Complementar n. 105/2001.
Na origem, a decisão agravada indeferiu a oitiva do perito por constarem
no laudo elementos suficientes e rejeitou a oitiva do advogado em razão do sigilo
profissional, nos termos do
do Código de Ética da OAB, além de destacar a
art. 26
faculdade judicial de dispensar testemunhas.
Documento eletrônico VDA52302850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 3c4394d0-1d9b-4fa4-acc5-61858cf84f96

Reforçou, ainda, que a apelação anterior apenas determinou a
imprescindibilidade da prova oral, sem autorizar a quebra de sigilo bancário.
Os embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão,
contradição ou obscuridade, com a Corte reiterando que a matéria foi examinada de
forma lógica e fundamentada, ressaltando o papel do magistrado na direção da prova
e a inadequação da quebra de sigilo bancário nas circunstâncias do caso, à luz do
do CPC e dos precedentes citados.
art. 1.022
II - Art. 1.022, II, do CPC
No recurso especial, a agravante alega omissão quanto à relevância da
prova oral e à confissão do recorrido, perante o perito, de que seria inquilino,
afirmando que o Tribunal não enfrentou ponto essencial ao deslinde da controvérsia.
O acórdão dos embargos de declaração rejeitou a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, após explicitar o alcance do
do CPC e
art. 1.022
conceituar, de modo didático, os vícios aptos a ensejar aclaratórios.
A Corte estadual destacou que o acórdão embargado se apresentou
logicamente fundamentado, com exame integral da matéria debatida, e reafirmou
que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou
desnecessárias, nos termos do
do CPC.
art. 370
Reiterou, ainda, que não há negativa de prestação jurisdicional quando o
órgão julgador enfrenta os fundamentos relevantes e afasta, de modo motivado, a
produção de prova reputada dispensável.
Não se verifica a alegada ofensa ao
II, do CPC. A questão
art. 1.022,
referente à apontada omissão sobre a confissão do recorrido e à necessidade de prova
Documento eletrônico VDA52302850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 3c4394d0-1d9b-4fa4-acc5-61858cf84f96

oral foi analisada, com conclusão pela suficiência do conjunto probatório já
constante dos autos, inclusive o laudo pericial grafotécnico e as informações
colhidas na ação de usucapião, afastando qualquer vício capaz de nulificar o julgado.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 73):

Na hipótese em comento, apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos,
estas ocorrências não restaram identificadas, uma vez que o v.acórdão apresentou-se
logicamente fundamentado, com o exame da matéria debatida.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III - Art. 357, § 6°, do CPC, 38, do Código de Ética e Disciplina da
OAB, e 371, do CPC
A agravante afirma cerceamento de defesa pela limitação do rol e
indeferimento de testemunhas, inclusive do perito e do advogado que teria
presenciado a assinatura do contrato, sustentando o cabimento pela combinação do
§ 6o, do CPC com a possibilidade de depoimento do advogado sobre fato
art. 357,
não coberto por sigilo, e violação ao princípio da persuasão racional em razão do
indeferimento de expedição de ofícios ao Banco Bradesco e da desconsideração de
comprovantes de pagamento, com valoração inadequada das provas.
O acórdão recorrido manteve o indeferimento das oitivas por
desnecessidade à luz do conteúdo do laudo grafotécnico, aplicou o
do Código
art. 26
de Ética da OAB e destacou a faculdade judicial de dispensar testemunhas,
reputando suficientes as provas existentes, além de assentar a impossibilidade de
Documento eletrônico VDA52302850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 3c4394d0-1d9b-4fa4-acc5-61858cf84f96

quebra de sigilo bancário fora das hipóteses da Lei Complementar n. 105/2001 e
reafirmar a prerrogativa do juiz na seleção da prova necessária, concluindo pela
suficiência do acervo já indicado.
No recurso especial, a parte alega que as teses foram decididas com
fundamento em elementos probatórios e circunstâncias fáticas do caso.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu pela
desnecessidade das oitivas e pela inviabilidade da medida postulada quanto aos
ofícios bancários.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ART. 489,
INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO
DO
COMPR OVAÇÃO.
ART. 561
CPC/2015.
USUCAPIÃO
COMO
MATÉRIA
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE OSCAR
GUIMARÃES contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação de reintegração
de posse, na qual se discute a posse anterior, o esbulho, a possibilidade de
reconhecimento da usucapião como matéria de defesa e a alegação de cerceamento de
defesa pela não realização de provas periciais e testemunhais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC, pela ausência de fundamentação suficiente no acórdão recorrido; (ii) foram
preenchidos os requisitos do
do
para a reintegração de posse; (iii) a
art. 561
CPC/2015
usucapião pode ser reconhecida como matéria de defesa no caso concreto; (iv) houve
cerceamento de defesa pela não realização de provas periciais e testemunhais.
3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, enfrentando todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo violação do
§
art. 489,
1o, IV, do CPC.
4. Os requisitos do
do
para a reintegração de posse foram
art. 561
CPC/2015
devidamente comprovados, com base em contratos de compra e venda, locação e
comodato, além de notificação para desocupação, que caracterizou o esbulho
possessório.
5. A usucapião, embora admissível como matéria de defesa, não pode ser
reconhecida no caso concreto, diante da ausência de animus domini, considerando que
Documento eletrônico VDA52302850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 3c4394d0-1d9b-4fa4-acc5-61858cf84f96

o recorrente exerceu a posse em nome das autoras, primeiro como funcionário e
depois como comodatário.
6. Não há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem entende que
as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda,
sendo desnecessária a produção de novas provas. Revisar essa conclusão encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. Honorários advocatícios
majorados nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.644.369/RJ,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52302850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:23
Código de Controle do Documento: 3c4394d0-1d9b-4fa4-acc5-61858cf84f96

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.997.312 / SP
Número Registro: 2025/0271105-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10091149320218260006 21934191420248260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUELI BUGNO
ADVOGADOS : FRANCISCO EVANDRO FERNANDES - SP132589
EDSON COVO JÚNIOR - SP141393
AGRAVADO
: JOSUE ANTONIO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADA
: SILVIA MARQUES REGIS - SP308682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMODATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53203242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: c61da22f-6af0-4c54-ac01-127d7d2fd330

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: c61da22f-6af0-4c54-ac01-127d7d2fd330